Tribunal: TJDFT
Processo: 0754180-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754180-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA SILVA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Tatiana Silva Marques contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0715189-77.2025.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que “o Distrito Federal se abstenha de publicar o ato de aposentadoria por invalidez da servidora, suspendendo, desde já, o processo administrativo de aposentadoria por invalidez até o deslinde da demanda, ou, caso a publicação já tenha ocorrido, que suspenda seus efeitos imediatamente, até o julgamento final do presente processo”. Eis o teor da decisão ora revista: Admito a emenda de ID 257865324 e recebo a petição inicial. Anote-se a inclusão do IPREV/DF no polo passivo. Defiro a gratuidade da justiça à autora. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do Processo Administrativo no0 00080-00251270/2025-55 para obstar a sua aposentadoria por invalidez até decisão final. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que está apta ao trabalho, apenas com restrição do local de trabalho, não se justificando a determinação de aposentadoria por invalidez. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A autora foi avaliada por Junta Médica Oficial composta por dois médicos, os quais concluíram pela aposentadoria por invalidez, atestando a incapacidade laboral total e permanente(ID 257868540 - Pág. 22). Por sua vez, a autora apresentou relatórios médicos que atestam a remissão de sintomas e progressiva recuperação(ID 257868541), o que deve ser melhor esclarecido no curso processual. A questão é técnica, pois há uma aparente contradição entre a conclusão das Juntas Médicas e os laudos apresentados, tornando-se imprescindível o exercício do contraditório pelo réu, logo, precisa ser elucidada durante a instrução processual, especialmente mediante prova pericial, portanto, isso é suficiente para demonstrar que não há prova inequívoca do direito invocado. Não se pode perder de vista que a autora pretende que prevaleça o entendimento dos médicos particulares em detrimento de laudo firmado pela junta médica oficial, o que não é possível nesta fase de cognição sumária, pois a conclusão é dotada de presunção de veracidade. Ademais, ainda que de forma sucinta o ato fora motivado com a indicação dos CIDs respectivos e oportunizada a manifestação da autora, não se constatando, nesse momento processual, a alegada violação ao devido processo administrativo. Assim, está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria ocorrido ilegalidade no ato administrativo que determinou sua aposentadoria por invalidez, pois não haveria incapacidade total e permanente, mas apenas parcial e temporária, conforme demonstrariam relatórios médicos particulares e perícia independente; (b) o encaminhamento para aposentadoria por invalidez careceria de motivação adequada e teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que não lhe foi assegurado direito de recorrer, apesar de se tratar de ato administrativo novo e autônomo; (c) a decisão administrativa seria desproporcional e arbitrária, pois a servidora estaria apta para reassumir suas funções, conforme laudos médicos que atestariam sua plena capacidade laboral; (d) existiria risco de dano grave e irreparável, consistente na iminente publicação do ato de aposentadoria, que acarretaria redução significativa da remuneração, comprometendo sua subsistência; (e) estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a suspensão imediata do processo administrativo ou dos efeitos do ato já publicado; (f) a decisão impugnada, ao indeferir a tutela antecipada, não teria conferido a devida relevância às provas apresentadas e à jurisprudência que reconhece a nulidade de atos administrativos praticados sem observância das garantias fundamentais”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “que o Agravado seja compelido a se abster de publicar o ato de aposentadoria por invalidez da servidora, interrompendo-se, desde já, o processo administrativo correspondente até o desfecho da demanda; ou, na hipótese de o ato já estar publicado, que seus efeitos sejam imediatamente sustados, até o julgamento definitivo, sob pena de multa”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que teria determinado a aposentadoria da parte autora (ora agravante) por invalidez. No caso concreto, consoante as informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o laudo médico pericial n.o 115/2025 elaborado, em 23 de setembro de 2025, pela Junta Médica Oficial de Recurso de 2a Instância – JMOR teria concluído que (id 257870498): O(A) servidor(a) é portador(a) de incapacidade laborativa total e permanente, já readaptada, decorrente de Fibromialgia, Displasia do colo do útero, Febre de Chikungunya e Outras miosites - CID-10 M79.7, N87, A92.0 e M60.8. O(A) servidor(a) permanecerá em licença médica até a data da publicação da aposentadoria. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das documentações apresentadas pela parte autora, ora agravante (relatórios médicos produzidos de forma unilateral que atestam a capacidade laborativa da parte autora e progressiva recuperação – ids 257868541, 257870499 e 257870495-97), e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade, conforme consignado no laudo pericial elaborado por Junta Médica Oficial. Importante assinalar que a análise de eventual “ilegalidade” no procedimento administrativo (violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal) demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão subsidiada em manifestação de “área técnica” (Junta Médica Oficial) proferida em processo administrativo constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO OU DETERMINAÇÃO PARA A READAPTAÇÃO FUNCIONAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a servidora distrital agravante questiona o laudo pericial da junta médica oficial que, elaborado em face dos pedidos de afastamento laboral por motivo de saúde, concluiu pela sua aposentadoria por invalidez. 2. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade de ato administrativo, em sede de tutela de urgência, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público. 2.1. O desfazimento do ato administrativo impugnado exige o processamento de ação sobre o manto dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a necessidade de dilação probatória. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2024716, 0712420-53.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. VALIDADE. PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender os efeitos do ato que determinou a aposentadoria por invalidez da agravante até o julgamento do mérito da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 5. A decisão que determinou a aposentadoria por invalidez da agravante é um ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, cuja superação depende de provas suficientes e cabais em sentido contrário, o que não se observa neste momento processual. 6. Os fatos narrados exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1946640, 0733972-11.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator